Tribunal: STJ
Processo: 5007093-78.2016.8.21.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179955 - RS(2024/0415078-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SEDELG TOOLS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: GILBERTO MANTOVANI
ADVOGADO
: GIANCARLO FONTOURA DONATO - RS095806B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO
RECLAMO
PARA
RECONHECER
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA.
1. Configurada omissão relevante no acórdão recorrido, que
deixou de se manifestar sobre questões em tese capazes de
infirmar a conclusão adotada, notadamente: (i) transcurso do
prazo da proposta (art. 428, II, CC); (ii) responsabilidade entre
intermediador e empresa contratante; (iii) validade do mandato.
2. Violação ao
II, do CPC caracterizada.
art. 1.022,
Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para
rejulgamento dos embargos de declaração.
3. Jurisprudência do STJ reconhece negativa de prestação
jurisdicional quando não apreciadas matérias essenciais ao
deslinde da controvérsia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 838816c2-b790-4fee-a9c1-0b7da1b87869

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 838816c2-b790-4fee-a9c1-0b7da1b87869

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179955 - RS(2024/0415078-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SEDELG TOOLS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: GILBERTO MANTOVANI
ADVOGADO
: GIANCARLO FONTOURA DONATO - RS095806B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO
RECLAMO
PARA
RECONHECER
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA.
1. Configurada omissão relevante no acórdão recorrido, que
deixou de se manifestar sobre questões em tese capazes de
infirmar a conclusão adotada, notadamente: (i) transcurso do
prazo da proposta (art. 428, II, CC); (ii) responsabilidade entre
intermediador e empresa contratante; (iii) validade do mandato.
2. Violação ao
II, do CPC caracterizada.
art. 1.022,
Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para
rejulgamento dos embargos de declaração.
3. Jurisprudência do STJ reconhece negativa de prestação
jurisdicional quando não apreciadas matérias essenciais ao
deslinde da controvérsia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEDELG TOOLS LTDA., em face
de decisão monocrática, acostada às fls. 389-403, e-STJ, que deu parcial provimento
ao recurso especial, reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional e cassando o
acórdão que julgou os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55261718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:57
Código de Controle do Documento: 0d5a44ec-a075-4992-806c-6c8e2bf997fb

O apelo nobre interposto pela parte contrária desafiou acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 276-
280, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E
TUTELA
ANTECIPADA.
REGULARIDADE
DO
PROTESTO.
PROVA
DOCUMENTAL
PRODUZIDA
NOS
AUTOS
QUE
COMPROVA
A
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA RÉ/RECONVINTE,
BEM COMO A CONDIÇÃO DE CONTRATANTE DO AUTOR/RECONVINDO.
LEGALIDADE DO TÍTULO. PROTESTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELO
PROVIDO.
Opostos embargos declaratórios (fls. 286-287 e 291-300, e-STJ), foram
rejeitados, nos termos do acórdão de fls. 318-322, e-STJ, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA.
REGULARIDADE DO PROTESTO. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
AUTOR. OMISSÕES NO ARESTO. Inocorrência. Propósito de rediscussão do
julgado. 2. PRÉ-QUESTIONAMENTO. O órgão julgador não está compelido a se
manifestar expressamente sobre todos os dispositivos de lei suscitados pela
parte, cumprindo-lhe resolver o impasse em sua complexidade e extensão, o
que restou feito no caso em comento. Ademais, pela redação do artigo 1.025 do
diploma processual, tem-se superada a celeuma invocada pelos recorrentes,
como se confere:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
Art. 1.025.
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. Embargos de declaração
acolhidos, para o efeito de corrigir o erro material identificado na decisão. Assim,
o dispositivo da decisão embargada passa a contar com a seguinte redação:
"Isso posto, voto por dar provimento ao apelo, nos termos da fundamentação
supraexpendida"
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DO
AUTOR
DESACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ACOLHIDOS.
Nas razões de recurso especial (fls. 330-343, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos artigos 369, 370 § único, 409, 1.022, inciso II, todos do Código de
Processo Civil; 427, 428, II, 431, 656, 663, todos do Código Civil. Sustenta, em síntese:
a) omissão acerca: (i) do transcurso do tempo apto a afastar a obrigatoriedade da
proposta, nos termos da exceção prevista no
II, do Código Civil; (ii) de
art. 428,
eventual responsabilidade entre o recorrente – possível intermediador – e a empresa
contratante; (iii) da comprovação do mandato e a responsabilidade decorrente deste
negócio jurídico; b) teses de mérito: (i) violação aos arts. 427 e 428, II, do Código Civil,
porquanto o acórdão teria reconhecido a existência e a obrigatoriedade de um contrato
sem verificar o momento efetivo de formação da proposta e sua aceitação,
desconsiderando o prazo de validade e as exceções legais que poderiam afastar o
vínculo obrigacional; (ii) afronta ao
do Código Civil, ao deixar de reconhecer
art. 431
que a aceitação fora do prazo ou com modificações configura nova proposta, o que
inviabilitaria o reconhecimento do contrato original; (iii) ofensa aos arts. 369, 370, caput
e § único, e 409 do CPC, diante do indeferimento da prova testemunhal requerida, o
que, segundo alega, teria configurado cerceamento de defesa, uma vez que a
improcedência decorreu justamente da ausência de prova; (iv) violação aos arts. 656 e
Documento eletrônico VDA55261718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:57
Código de Controle do Documento: 0d5a44ec-a075-4992-806c-6c8e2bf997fb

663 do Código Civil, pois não teria havido comprovação de mandato válido entre o
recorrente e a pessoa jurídica em nome da qual teria atuado, sendo indevida sua
responsabilização pessoal por obrigações contraídas em nome de terceiro.
Contrarrazões apresentadas às fls. 364-372, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 376-378, e-STJ), admitiu-se o
recurso, ascendendo os autos a esta Corte.
Em decisão monocrática (fls. 389-394, e-STJ), restou parcialmente
conhecido e provido o recurso especial, cassando o acórdão que julgou os embargos
de declaração opostos pelo então recorrente GILBERTO MANTOVANI, determinando
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos referidos aclaratórios,
sanando os vícios apontados.
Irresignada, a parte contrária SEDELG TOOLS LTDA. interpôs o presente
agravo interno (fls. 397-402, e-STJ), no qual assevera a inexistência de qualquer
omissão no acórdão recorrido.
Impugnação às fls. 406-409, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece
ser mantida.
1. Como bem apontado na decisão ora agravada, está presente omissão
relevante a justificar o retorno dos autos à instância de origem para rejulgamento dos
embargos de declaração.
Em seu apelo nobre, a parte ora recorrida argumentou a existência de
violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ter a
decisão atacada sido omissa acerca: (i) do transcurso do tempo apto a afastar a
obrigatoriedade da proposta, nos termos da exceção prevista no
II, do Código
art. 428,
Civil; (ii) de eventual responsabilidade entre o recorrente – possível intermediador – e a
empresa contratante; (iii) da comprovação do mandato e a responsabilidade decorrente
deste negócio jurídico.
A situação em exame envolve recurso de apelação interposto por SEDELG
TOOLS LTDA. contra a sentença que havia julgado procedente a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por
GILBERTO MANTOVANI e improcedente a reconvenção do ora recorrente, na qual a
empresa pretendia o reconhecimento da legitimidade da cobrança representada pela
duplicata mercantil.
O Tribunal de origem, ao apreciar o apelo, reformou integralmente a
sentença, reconhecendo a regularidade do protesto e a existência do negócio jurídico
entre as partes. Entendeu que a prova documental, especialmente os e-mails trocados,
Documento eletrônico VDA55261718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:57
Código de Controle do Documento: 0d5a44ec-a075-4992-806c-6c8e2bf997fb

demonstrava a participação direta do então autor nas tratativas contratuais, inclusive
com discussões sobre preços e recebimento de moldes, nos seguintes termos (fls. 560,
e-STJ):
“Trata-se de caso em que se discute a legalidade de dívida que o autor reputa
inexistente, pois alega não ter efetuado a contratação dos serviços da ré,
afirmando que agiu tão somente na condição de intermediário de um negócio
realizado entre a empresa "de um amigo de São Paulo, chamada Viva Group",
contratante, e a requerida, contratada.
Apesar de o autor negar o seu envolvimento na concretização do negócio,
salientando, ainda, que inexistem provas da realização do serviço pela
demandada, a documentação acostada aos autos indica que o ora apelado, ao
contrário do que alega, envolveu-se de forma direta nas negociações, inclusive
efetuando questionamentos sobre os produtos vendidos e solicitando recálculo
de preço.
Nesse sentido, a título ilustrativo, reproduzo abaixo as mensagens contidas nos
e-mails acostados ao evento 1, PROCJUDIC 3, páginas 10-12: (...)
Percebe-se, inclusive, que, em uma das mensagens, o autor informou à
representante da requerida o seu número de telefone pessoal para contato,
confirmando, ainda, ter recebido "alguns moldes", o que elide a afirmação no
sentido de que "apenas auxiliou a empresa de um amigo de São Paulo,
chamada Viva Group, para o envio de peças fabricada pela Four Injet, porque
morava na região".
Ao contrário, a documentação carreada aos autos atesta ter o autor sido um dos
responsáveis - se não o único - direto pela contratação que ensejou o
apontamento.
Ora, afora o fato de o autor sequer ter indicado o nome do representante da
empresa Viva Group
especificado no que consistiu, de fato, o aludido
e/ou
"auxílio", não se mostra verossímil a alegação de ter o recorrido apenas
intermediado a contratação, já que, como dito, o apelado chegou até a
manifestar discordância com os preços cobrados e a mostrar conhecimento
sobre os produtos, ou seja, colocando-se na posição de contratante perante o
prestador de serviços.
Por fim, quanto à negativa de prestação de serviços apontada pelo
embora o Relatório de Injeção plástica - Conjunto Caneta Fox
autor/reconvindo,
e Conjunto Caneta com Cordão - não contenha a assinatura do autor, tal
documento apresenta imagens que dão conta de que houve a efetiva realização
dos testes contratados.
Destarte, a prova documental produzida nos autos impõe a reforma integral da
sentença, com a consequente procedência dos pedidos da reconvenção
proposta pelo ora apelante, bem como da improcedência da ação ajuizada pelo
autor, reconhecendo-se, então, a regularidade da duplicata mercantil n.
10020000006, no valor de R$ 3.137,00.
Reformada a sentença em sua integralidade na via recursal e tendo sido o
sucumbente em ambas as demandas (ação e reconvenção),
autor/reconvindo
torna-se impositivo o redimensionamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, nos seguintes termos:
Quanto à ação, o autor pagará as custas do processo e honorários aos
procuradores do réu, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
(aproximadamente R$ 5.606,04) considerando-se, sobretudo, o tempo de
tramitação do feito (cerca de 07 anos e 08 meses), bem como o trabalho
desenvolvido pelos combatentes causídicos do demandado, que envolveu
atuação em grau recursal, com fundamento no artigo 85, §2o, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
No que concerne à reconvenção, o reconvindo pagará as custas do pleito
reconvencional e honorários de 10% aos advogados do reconvinte, calculados
Documento eletrônico VDA55261718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:57
Código de Controle do Documento: 0d5a44ec-a075-4992-806c-6c8e2bf997fb

sobre o proveito econômico por ele obtido na lide, ou seja, o valor a que foi
condenado em primeiro grau (R$20.000,00) e que veio a ser expungido em grau
de recurso, somado ao valor da dívida cuja regularidade restou reconhecida
(R$3.137,00), devidamente corrigidos, considerando-se os mesmos vetores já
sinalizados acima, conforme artigo 85, §o2o, do Código de Processo Civil.
Isso posto, voto por dar provimento ao apelo, para determinar-se a realização
das provas orais postuladas pelas partes”.
Com efeito, mesmo após a oposição de embargos de declaração (fls. 291-
300, e-STJ), a Corte de origem não se manifestou expressamente sobre pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a análise acerca do transcurso
de tempo apto a afastar a obrigatoriedade da proposta, questão diretamente vinculada
à exceção prevista no
II, do Código Civil, que poderia infirmar a própria
art. 428,
existência do vínculo contratual reconhecido no acórdão; (ii) a definição da
responsabilidade entre o suposto intermediador e a empresa contratante, diante da
alegação de que o recorrente teria apenas atuado em nome de terceiro (empresa Viva
Group), sem assumir obrigações pessoais; (iii) a verificação da existência e validade do
mandato, indispensável para aferir se o recorrente agiu como representante da pessoa
jurídica ou por conta própria, com as respectivas consequências jurídicas e
patrimoniais.
Esses pontos, expressamente suscitados nos embargos de declaração, não
foram objeto de enfrentamento pelo Tribunal de origem, que se limitou a afirmar
inexistirem omissões e a reiterar a conclusão de que a prova documental seria
suficiente para caracterizar a contratação direta entre as partes.
Assim, não assiste razão ao agravante quanto à inexistência de omissão,
posto que os argumentos especificamente citados na decisão recorrida não foram
objeto de apreciação. Ainda que tenha a Corte de origem entendido pela existência de
fundamentos suficientes para reforma da sentença, é certo que, havendo argumentos
deduzidos pela parte prejudicada que seriam capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgado, devem ser expressamente enfrentados, conforme se
verifica no caso dos autos.
Assim, ao deixar de apreciar expressamente as questões anteriormente
citadas, a Corte local incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o
disposto no
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reconhecida a alegada negativa de prestação jurisdicional dos acórdãos que deixam de
se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como
ocorreu na hipótese em análise.
Nesse sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO
FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA NÃO ANALISADA
CORRETAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022,
II, DO
OMISSÃO VERIFICADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do
CPC/15.
Código de Processo
é inviável o agravo interno que deixa de
Civil/2015,
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Se a
Documento eletrônico VDA55261718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:57
Código de Controle do Documento: 0d5a44ec-a075-4992-806c-6c8e2bf997fb

Corte de origem deixou de examinar alegação do agravado que pode
alterar substancialmente o resultado do julgamento, evidencia-se a
violação ao
do Código de Processo Civil, sendo necessário o
art. 1.022
3. Agravo
retorno dos autos para que o Tribunal estadual supra a omissão.
interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 1512050/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
grifou-se)
16/11/2020,
20/11/2020,
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO. SEGURO DE VIDA. 1. OMISSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL
QUANTO À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. 2. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO
ART. 1.026,
CPC/2015.
PROTELATÓRIO. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. 4. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não tendo sido suprida a omissão apontada, impõe-se
a devolução dos autos à Corte estadual, a fim de que realize novo
(...) 3.
julgamento dos embargos de declaração, sanando o vício atestado.
Determinado o retorno dos autos à instância originária para rejulgamento dos
aclaratórios, fica prejudicada a apreciação das demais alegações. 4. Agravo
interno parcialmente provido. (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1875784/MG,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
28/09/2020,
grifou-se)
07/10/2020,
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO. CTVA. PREVISÃO DE CUSTEIO.
NECESSIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO SANADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2
e
).
3/STJ 2. Constatada a existência de omissão não sanada no acórdão
proferido pelo tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o
reconhecimento de violação do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015 por negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de
3. Agravo
retorno dos autos à origem para que se realize novo julgamento.
interno não provido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1819895/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
grifou-se)
07/04/2020,
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, que reconheceu a
existência de ofensa ao
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:57
Código de Controle do Documento: 0d5a44ec-a075-4992-806c-6c8e2bf997fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.179.955 / RS
Número Registro: 2024/0415078-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070937820168210010
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO MANTOVANI
ADVOGADO
: GIANCARLO FONTOURA DONATO - RS095806B
RECORRIDO
: SEDELG TOOLS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEDELG TOOLS LTDA
ADVOGADO : LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: GILBERTO MANTOVANI
ADVOGADO : GIANCARLO FONTOURA DONATO - RS095806B
TERMO
Documento eletrônico VDA55530185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: f14905bb-d553-40bb-aa0b-5ba11a4aed95

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: f14905bb-d553-40bb-aa0b-5ba11a4aed95